Tribunal: TJSP
Processo: 2198903-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão acerca da incidência do prazo decadencial do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do prazo de igual natureza previsto no Código Civil. Argumento subsidiário não apreciado. Omissão identificada. Enfrentamento nesta oportunidade. Código de Defesa do Consumidor e Código Civil que convivem harmonicamente à luz da teoria do diálogo das fontes. Base

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão acerca da incidência do prazo decadencial do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do prazo de igual natureza previsto no Código Civil. Argumento subsidiário não apreciado. Omissão identificada. Enfrentamento nesta oportunidade. Código de Defesa do Consumidor e Código Civil que convivem harmonicamente à luz da teoria do diálogo das fontes. Base constitucional da defesa do consumidor que confere o norte interpretativo diante de conflito aparente de normas, impondo a solução que se mostre mais favorável à parte vulnerável. Disposição reforçada pelo art. 7o, caput, do CDC. Prazo decadencial ânuo do art. 441, §1o, do CC mais favorável ao consumidor do que o prazo decadencial de noventa dias disposto no art. 26, II e §3o, do CDC. Regra da lei civil que prevalece nesse particular, sem prejuízo da sujeição da relação jurídica às demais disposições da lei especial. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.